Tribunal: TJDFT
Processo: 0008703-28.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008703-28.2017.8.07.0009 AGRAVANTES: CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADA: EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA e CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19538667, para que todas as intimações da parte agravada EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026